Tribunal: TJMT
Processo: 1010091-57.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010091-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), FERNANDA KESIANNE VELASCO MARCONATO - CPF: 017.605.761-74 (AGRAVANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010091-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDA KESIANNE VELASCO MARCONATO

AGRAVADO: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL POR PRECLUSÃO – EXECUTADA QUE COMPARECEU VOLUNTARIAMENTE AOS AUTOS E NÃO MANIFESTOU OPORTUNAMENTE ACERCA DA NULIDADE – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 239, §1º DO CPC – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, operada a preclusão acerca da nulidade da citação por edital, porque não alegada na primeira oportunidade que coube a parte adversa falar nos autos (art. 278 do CPC) e, ainda, suprida a nulidade com o comparecido espontaneamente, deixou transcorrer o prazo para a defesa, nos moldes do art. 239, §1º do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010091-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDA KESIANNE VELASCO MARCONATO

AGRAVADO: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Fernanda Kesianne Velasco Marconato.

AÇÃO:
Monitória em fase de Cumprimento de Sentença (Processo n. 0011299-73.2009.811.0002, cód. 231189): ajuizada pela Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT em face de Fernanda Kesianne Velasco Marconato.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande): rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital, em face da preclusão.

AGRAVO:
a requerida

sustenta, em síntese, a nulidade da sua citação por edital, ao fato de que possui endereço certo e sabido pela parte autora, aqui agravada, conforme a pesquisa pelo INFOJUD, que as tentativas de citação pelo Correio restaram infrutíferas por estar “ausente”.

Aduz que, antes de promover de citar por edital, no caso de infrutífera a citação pelos Correios, deveria ter sido procedida por oficial de justiça, ante a obrigatoriedade de se esgotar todos os meios legais para a localização da parte.

Alega que há vícios insanáveis na citação por edital, que somente tomou conhecimento do processo quando na fase de execução de sentença e do bloqueio em suas contas bancárias.

Por fim, pugna para que seja declarada a nulidade da sua citação por edital.

LIMINAR:
o pedido de justiça gratuita foi deferido e indeferido o efeito ativo (Id. 43997952 - págs. 1/2).

CONTRAMINUTA:
pelo não conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu desprovimento (Id. 47002982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010091-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDA KESIANNE VELASCO MARCONATO

AGRAVADO: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Fernanda Kesianne Velasco Marconato.

AÇÃO:
Monitória em fase de Cumprimento de Sentença (Processo n. 0011299-73.2009.811.0002, cód. 231189): ajuizada pela Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT em face de Fernanda Kesianne Velasco Marconato.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande): rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital, em face da preclusão.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade da citação por edital da requerida, aqui Agravante.

A lide advém de ação Monitória movida pela Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, em face de Fernanda Kesianne Velasco Marconato, em que a autora objetiva receber valores referentes a duplicatas vencidas e não pagas, emitidas para parcelamento de mensalidade escolares de ensino superior, cujo feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Consta que foi encaminhada a carta de citação da parte requerida pelos Correios no endereço constante do contrato, porém a correspondência foi devolvida ao remente, em razão do endereço desconhecido. A parte autora requereu que fossem encaminhados ofícios aos órgãos públicos para a localização de novo endereço da parte ré.

Nota-se que o Juízo
a quo
realizou busca pelo Sistema INFOJUD e foram localizados diversos endereços da requerida (Id. 42003020 - pág. 6/8), oportunidade em que a autora pleiteou que fossem encaminhadas cartas de citações para todos os novos endereços localizados; todavia, todas as correspondências foram devolvidas ao remetente sem ter sido citada a requerida, pois não foram encontradas pessoas para o recebimento ou informações nos locais assinalados pelo Sistema de busca judicial, motivo pelo qual foi pleiteada a citação por edital, o que foi deferido pelo Magistrado (Id. 42003022 - Pág. 5).

Consta, ainda, que diante da ausência de manifestação após a citação por edital foi nomeado Curador Especial, o Núcleo de Prática Jurídica da FAUSB/Várzea Grande para a defesa da parte requerida.

Verifica-se que o feito se encontra na fase de cumprimento de sentença, em que a parte executada foi citada por edital, por se encontrar em lugar incerto e não sabido (Id. 42003027 - Pág. 19), bem assim que foi requerido o bloqueio judicial do valor exequendo em eventuais contas bancárias e eventuais veículos de sua propriedade.

Efetuado o bloqueio parcial via Bacenjud e por meio do RenaJud (Id. 42003034 - págs. 6/9), a parte executada comparece aos autos para juntar a procuração de advogado constituído, oportunidade em que interpõe, no Juízo
a quo
, recurso de Agravo de Instrumento da decisão que deferiu a penhora online dos valores depositados em conta bancária de sua titularidade. O dito recurso não foi recebido pela instância singela, por ausência de amparo legal (Id. 42003037 - págs. 18/19).

Posteriormente, a executada peticiona para que seja decretada a nulidade da sua citação por edital, ao fundamento de que possui endereço certo e conhecido, bem assim que não houve o exaurimento dos meios hábeis para a sua localização.

O Magistrado de Primeiro Grau afastou a alegação de nulidade da citação por edital, por entender pela ocorrência da preclusão, pois não alegada na primeira oportunidade que coube a parte adversa falar nos autos e, ainda, porque embora tenha comparecido espontaneamente para alegar a nulidade de sua citação, deixou transcorrer o prazo para a defesa, nos moldes do art. 239, §1º do CPC.

E contra esta decisão recorre a parte requerida.

Pois bem.

De início, no que tange a preliminar de perda do objeto do recurso, aventada pelo Agravado, em razão de ter sido sanada eventual nulidade diante do comparecimento espontâneo da Agravante, bem assim da perda de oportunidade de apresentar defesa e os valores penhorados já terem sido liberados, diante a inércia da parte adversa, verifica-se que a questão preliminar se confunde com o mérito do recurso.

Com relação à assistência judiciária, embora o autor, aqui Agravado, refute a concessão da benesse, não apresentou provas plausíveis a afastar a afirmação feita pela beneficiária, que possui presunção
juris tantum
da necessidade.

Com efeito, não basta que se alegue que a parte não faz jus ao benefício em comento, é necessário que prove, pois caso contrário prevalece a alegação de quem pleiteou o benefício.

Nesse sentido, a orientação deste E. TJMT:

“
AÇÃO DEMARCATÓRIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS DE PREJUÍZOS SOFRIDOS - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL E PARA REQUERER O QUE ENTERDER DE DIREITO - PEDIDO DE JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA CONSTANTE DA EXORDIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE EX ADVERSA NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM PROVAS DAS BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o deferimento da justiça gratuita deve fazer prova da boa condição financeira da outra.” (Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). “APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - FEITO PRINCIPAL EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EXECUÇÃO PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES DA TRIANGULAÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EMBARGANTE - PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - DESCABIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).
Tendo havido a desconstituição da constrição no feito principal antes da citação nos Embargos de Terceiro, ocorre a perda superveniente do objeto da lide e é indevida a condenação do embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
” (Ap 41647/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018). (destaquei).

Demais disso, destaca-se, por oportuno, que, na forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

No que tange o pedido do Agravado de não conhecimento do Agravo por ausência de peças obrigatórias para a instrução do Agravo de Instrumento, registra-se que se trata de vício sanável, o que ocorreu na espécie.

No mais, quanto ao mérito do recurso, como dito, a Agravante se insurge contra a decisão que afastou a alegação de nulidade de sua citação por edital.

Com efeito, é de conhecimento que a arguição de nulidade deve-se se dar na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, à luz do disposto no art. 278 do CPC,
in verbis
:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Ocorre que executada, aqui Agravante, compareceu voluntariamente aos autos, mais de uma vez, sem apontar qualquer nulidade na oportunidade, inclusive relativa à citação. Além disso, deixou transcorrer o prazo para a defesa, nos moldes do art. 239, §1º do CPC, conforme consignado na decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“
No caso dos autos, logo após a penhora de numerários em conta bancária da executada, ela compareceu aos autos em 10.10.2018 juntando instrumento procuratório e posteriormente em 25.10.2018 interpôs “recurso de agravo de instrumento” por meio do qual suscitou a impenhorabilidade do valor constrito (fls. 210/222), cuja pretensão foi rejeitada pela decisão de fls. 239 em virtude da ausência de documentos e justificativa capaz de desconstituir a penhora realizada nos autos.

Após isso, somente 26.07.2019 é que a executada comparece em juízo suscitando nulidade da sua citação, quando há muito tempo superado sua oportunidade para arguir essa nulidade.

(...).

Assim,
incide na espécie o instituto da preclusão quanto à alegação de nulidade da citação, pois não alegada na primeira oportunidade que coube falar nos autos
.

Ainda que se pensasse de modo diverso, não seria o caso de concessão de prazo para apresentação de defesa
.

Isso porque, o prazo para apresentar contestação em caso de comparecimento espontâneo do executado apenas para alegar a nulidade da citação flui a partir do seu comparecimento no processo, a teor do disposto no art. 239, § 1º, do CPC
.

(...).

De acordo com o novo CPC, o comparecimento tem por objetivo – (a) ou para apresentar a contestação, cuja tempestividade será avaliada como resultado do juízo de valor sobre a preliminar de nulidade de citação – portanto, com efeito retroativo; (b) ou para, pura e simplesmente, demonstrar a ciência, com a mera afirmação sobre o vício de citação, ficando a alegação do vício postergada para o momento da contestação, cujo prazo é contado a partir deste comparecimento.

No caso dos autos, embora a executada tenha comparecido “espontaneamente” ao processo para alegar nulidade da sua citação, deixou de apresentar contestação conjuntamente ao seu pedido ou de protocolar sua defesa no prazo de 15 dias a partir do seu comparecimento, de modo que eventual reconhecimento da nulidade da citação em nada alteraria a situação fática, pois deixou a parte executada de apresentar defesa e, por isso, seria considerada revel, em nada alterando o anterior julgado da causa
.
”

Como se vê, não há como não concluir pela ocorrência da preclusão, conforme o historiado anteriormente e consignado na decisão agravada, pois a Agravante manifestou-se sem que, já na primeira oportunidade alegasse a nulidade da citação. Aliás, como visto, se limitou a impugnar o bloqueio judicial, quando poderia ter deduzido a nulidade.

Note-se, ademais, que o art. 239, §1º, do CPC, preconiza que o comparecimento da parte supre a falta ou nulidade da citação, fluindo a partir daí o prazo para apresentação de defesa (contestação, embargos, impugnação etc.) ou alegação de nulidade (§2º). Se a parte não alega a nulidade ou não apresenta defesa nessa oportunidade, inafastável a preclusão, ainda que, em princípio, se cuidasse de matéria passível de conhecimento de ofício, já que o processo deve seguir sua marcha.

Realça-se, a preclusão, para a parte, só restaria afastada se provado justo impedimento (art. 278, paragrafo único), o que não é o caso.

Assim, operada a preclusão sobre a matéria em questão, em razão de a parte requerida ter comparecido espontaneamente e não ter se insurgido acerca da nulidade da citação por edital no momento oportuno.

Ademais, suprida a alegada nulidade, nos termos do art. 239, §1º, sem que a parte tenha apresentado defesa.

Dessa forma, diante da inércia da Agravante, não há falar em reforma da decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020